Tribunal: STF
Processo: HC 152752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA contra acórdão, proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM FUTURO RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional.
    2. O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5°, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.
    3. Não se qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada.
    4. Independentemente do caráter vinculante ou não dos precedentes, emanados desta Suprema Corte, que admitem a execução provisória da pena, não configura constrangimento ilegal a decisão que se alinha a esse posicionamento, forte no necessário comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e uniformidade à jurisprudência.
    5. O implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar.
    6. A execução penal é regida por critérios de oficialidade (art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo que sua inauguração não desafia pedido expresso da acusação.
    7. Não configura reforma prejudicial a determinação de início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade.
    8. Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fins de excepcional suspensão dos efeitos de condenação assentada em segundo grau, avaliar, antes do exame pelos órgãos jurisdicionais antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede de recursos excepcionais. 
    9. Ordem denegada.”
    (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018)
    Em sede de aclaratórios, a defesa articula razões que compreende configuradoras de omissão e contradição.
     Porém, o julgamento desse recurso foi suspenso após a prolação de voto deste Relator, em função do pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski, na sessão realizada aos 17.9.2018.
    Os autos epigrafados foram restituídos a este Gabinete, considerando a inclusão, no calendário de julgamento do Tribunal Pleno, das ações de controle concentrado cujo tema abarca e coincide com a matéria de fundo versada nesse writ.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    2. Depreende-se o esvaziamento do objeto dos presentes Embargos de Declaração, eis que opostos, com efeitos infringentes, para o fim de garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual édito condenatório.
    Nessa toada, não mais se justifica a insurgência recursal veiculada na impetração, considerando o acolhimento pelo Plenário desta Suprema Corte das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, de relatoria do Min. Marco Aurélio, julgadas em 7.11.2019 e publicadas no DJe de 12.11.2020, assim ementadas:
    PENA EXECUÇÃO PROVISÓRIA- EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
    3. À luz do exposto, e com supedâneo no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido veiculado nestes Embargos de Declaração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente